Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737203-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo 24a Vara Cível de Brasília (ID origem 107008498), que, nos autos do cumprimento de sentença movida pelo CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER, determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel de 35m2 de área, situado na cobertura do Edifício Brasília Trade Center, destinada à instalação de 2 torres com 4m de altura cada, 41,69m linear de esteira para fiação e cabos, 15m2 de área pra instalação de gabinetes, quadro de energia e sistema de iluminação, no prazo de 15 (quinze) dias. A recorrente alega na presente pretensão reformatória que desenvolve atividade de telecomunições na região, tendo sido o imóvel locado estrategicamente eleito para a instalação das torres. Defende que há risco na desocupação no prazo assinalado pelo Juízo de primeiro grau, porquanto se trata de operação complexa de remoção. Além disso, destaca que “(...) a remoção da estrutura, num momento de isolamento social, no qual trabalho remoto, reuniões, demanda de telefonia móvel e streaming sem precedentes, e inclusive o trabalho desta D. Serventia e do Nobre Juízo, sobremaneira a parcela home office dependem do bom sinal pode causar prejuízos – portanto tudo na esteira da irreversibilidade, ou diga-se, do risco reverso, econômico para a empresa, mas, em especial, do interesse público, caso não seja revogada a ‘liminar de despejo’.” Com base sobretudo nesses argumentos postula a concessão de tutela de urgência para estender o prazo de desocupação de 15 (quinze) dias para 6 (seis) meses, de modo a possibilitar uma remoção segura, tanto para a empresa, quanto para a população, sem perda de sinal. Prima facie, observa-se que tal pedido não fora apresentado perante o Juízo de origem, e sua análise por esta Instância revisora, aparentemente, implicaria em um exame per saltum o que configura censurável supressão de instância além de malferir o princípio do duplo grau de jurisdição. Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, à luz do comando normativo emanado do princípio da não surpresa e também fulcrado nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o, 9o, etc), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (CPC, art. 932, parágrafo único) ESCLAREÇA O CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO, em cotejo com as observações acime delineadas, eis que, de forma rarefeita e perfunctória, não se constatou nos autos de origem nem pedido da recorrente nem apreciação pelo Juízo de primeiro grau relacionados à almejada extensão do prazo para desocupação do aludido imóvel. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na consequente inadmissibilidade desta pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator